Tribunal: TJSP
Processo: 0268693-38.2012.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Xavier de Aquino
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
r.
"Lei complementar, quando o quis, fez expressa exclusão de valores da base de cálculo do ISS. Não cabe, por conseguinte, cogitar de omissão, mas de silêncio eloquente do legislador nacional. Por isso, não há espaço para que os municípios, a pretexto de detalhar aspectos não abordados pela lei nacional de Direito Tributário, subtraiam da base de cálculo do ISS aquilo que não foi expressamente autorizado pela Lei Complementar 116/2003." (in ADPF 190/SP).
Embargos rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 0268693-38.2012.8.26.0000; Relator (a): Xavier de Aquino; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 11/11/2020; Data de Registro: 24/11/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos

Relator(a):

Xavier de Aquino

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

11/11/2020

Data de publicação:

24/11/2020

Outros números:

268693382012826000050000

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão e Contradição. Superveniência de julgado da C. Corte Suprema na ADPF 190/SP, j. em 29/09/2016, Rel. Ministro Edson Fachin, declarando inconstitucionais os arts. 190, § 2o, e 191, §§ 6o e 7o, da Lei 2.614/1997, do Município da Estância Hidromineral de Poá, na redação dada pelas Leis 3.269/2007 e 3.276/2007. Perda superveniente do objeto da ação em relação a tais

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão e Contradição. Superveniência de julgado da C. Corte Suprema na ADPF 190/SP, j. em 29/09/2016, Rel. Ministro Edson Fachin, declarando inconstitucionais os arts. 190, § 2o, e 191, §§ 6o e 7o, da Lei 2.614/1997, do Município da Estância Hidromineral de Poá, na redação dada pelas Leis 3.269/2007 e 3.276/2007. Perda superveniente do objeto da ação em relação a tais dispositivos.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão e Contradição. § 8o do artigo 191 da Lei no 2.614/978, com a redação que lhe foi dada pela Lei no 3.276/07, do Município de Poá. Superveniente entendimento pela Corte Suprema, por ocasião do julgamento da ADPF 190/SP, que pôs pá-de-cal ao tema, ali se deixando assente a inconstitucionalidade de lei municipal que define base de cálculo de imposto, visto tratar-se de matéria reservada à lei complementar.
"Lei complementar, quando o quis, fez expressa exclusão de valores da base de cálculo do ISS. Não cabe, por conseguinte, cogitar de omissão, mas de silêncio eloquente do legislador nacional. Por isso, não há espaço para que os municípios, a pretexto de detalhar aspectos não abordados pela lei nacional de Direito Tributário, subtraiam da base de cálculo do ISS aquilo que não foi expressamente autorizado pela Lei Complementar 116/2003." (in ADPF 190/SP).
Embargos rejeitados.